Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-14.2017.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-14.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1076 DO STJ – INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

2- Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

3- S
egundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003969-14.2017.8.11.0012

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO: MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.o 0003969-14.2017.8.11.0012, código n.o 92370 da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar a parte Embargante proprietária do bem – produto soja, qual seja 32.500 sacas de soja arrestada nos autos da execução de no 3942-65.2016.8.11.0012 – Código no 84113, o que faço com arrimo no art.487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento de custas residuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) da pretensão autoral.”
(id. 160589391).

O apelante alega que “
o fato não é verídico, sendo que na verdade a proprietária da soja é a Sra. Lucimara Menegheti, que entregou no armazém 23.762 sacas, da safra 2016/2017, as quais se negou a vender e autorizou o pagamento direto para empresa Franciosi & Assmann Ltda. (Agropantanal), no intuito de quitar duas CRPs emitidas por ela e os devedores principais (043/2016 e 044/2016) onde os grãos eram garantia de 1o grau, que por sua vez, vendeu os grãos para a Embargante, ora Apelada.
”.

Argumenta que
“ficou nitidamente demonstrado que o local do arresto é divergente das propriedades reminiscente a garantia da Embargante, ora Apelada, assim como, que a colheita referente a área dada em garantia para a Apelante estava em andamento é que foram prestadas informações por pessoas idôneas quanto ao envio para o armazém da Embargante, ora Apelada, no intuito de ocultar os grãos.
”.

Sobre os honorários, sustenta que
“é desproporcional a condenação em honorários no importe de 10% da pretensão autoral. Logo, se enquadra na hipótese do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, apreciação equitativa, visto que há enriquecimento sem causa.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os Embargos de Terceiro e afastar o pagamento dos honorários sucumbenciais (ID. 160589394).

O apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 160589398).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.o 0003969-14.2017.8.11.0012, código n.o 92370 da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar a parte Embargante proprietária do bem – produto soja, qual seja 32.500 sacas de soja arrestada nos autos da execução de no 3942-65.2016.8.11.0012 – Código no 84113, o que faço com arrimo no art.487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento de custas residuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) da pretensão autoral.”
(id. 160589391).

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro opostos por MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA, ora apelada, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDIITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, ora apelante.

Narra na inicial que a apelante, ora embargada, promoveu medida cautelar arrestando a quantidade exata de 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) sacas de soja, que corresponderia a cerca de 1.950,000kg (um milhão e novecentos e cinquenta quilos) de grãos de soja.

Aduz que
“a alegação de fraude ou tentativa de ocultação dos grãos dados em penhor pela embargada, não é verdadeira, inclusive, como se constata, os grãos ora arrestados são dessa safra 2016/2017 e não da safra 2015/2016, e então a preferência não é da embargada, e, foram depositados no armazém da embargante, mediante nota fiscal de produtora rural, como recebeu de vários produtores da cidade e região, como dos Srs. NELSON ANDRÉ BERGAMO (7.000) sacas, JONATHAN WILKWER DANTE (2.000) sacas, EDUARDO SERAFIM JUNIOR e outro (13.000) sacas, conforme contratos de compra e venda, notas fiscais e comprovante de pagamento inclusos comprovando a sua origem, sua propriedade de todos os grãos arrestados, adquiridos em março, maio e junho p. p., da safra 2.015/2.016.”

Afirma ser o legítimo proprietário da totalidade da soja arrestada, trazendo aos autos, diversos instrumento particulares de contrato de compra e venda de grãos realizados entre os períodos de 04/2016 a 06/2016.

Sustenta que
“no momento em que o Sr. Oficial de justiça esteve no armazém para cumprir o arresto judicial, a Sra. Lucimara e a embargante, já tinham negociado os grãos, através de instrumento particular de compra e venda, e pago as duas CPRs emitidas pelos Executados e pela Sra. Lucimara Menegheti, à empresa AGROPANTANAL.”.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, cujo pedido foi acolhido pelo Julgador
a quo
.

Assim, insurge-se a embargada, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

A sentença proferida (id. 160589325), reconheceu o apelado como proprietário das sacas, assim aduzindo:

“[...] Historiam os autos que em decorrência da ação de execução no 3942-65.2016.8.11.0012 – Código no 84113, em que a parte exequente, ora embargada, move em face dos executados Pedro Augusto Menegheti Carneiro e Alessandro Mainardi, houve o deferimento de arresto da quantidade de 12.500 sacas (equivalente a 750.000kg) de soja em grãos e 30.000 sacas (equivalente a 1.800.000 kg) de soja em grãos, a ser arrestada na Fazenda Aruana, registrada sob a matrícula no 41.662, na cidade de Barra do Garças-MT.

Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa Fronriosi e Assmann LTDA (Agropantanal).

Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40.

No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA – como bem asseverou a parte embargante em sua exordial. No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56)

Pois bem. Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário - Marcílio Vicente e Pinto LTDA.

(fls. 57/). Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça.

O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102.

Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada.

Posto isto, em que pese a legislação

vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros – de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos.

Por fim, importante salientar que embora a parte embargada tenha apresentado também o argumento de suposta prática fraudulenta da parte embargante, vejo que a mesma não preencheu o ônus da prova que lhe cabia no que tange a este aspecto, não trazendo aos autos um único elemento se quer que evidencie a existência de fraude. Sequer requereu a produção de provas. [...]”

Conforme a Cédula de Produto Rural – CPR , os emitentes PEDRO AUGUSTO MENEGHTI CARNEIRO e ALESSANDRO MINARDI deveria entregar a quantia exata de 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) sacas de soja brasileira da safra 2015/2016 a apelante.

Com efeito, a Cédula de Crédito Rural foi criada pela Lei 8.929/1994 para estimular o financiamento privado da atividade rural, tendo em vista o
"exaurimento da capacidade do estado brasileiro de financiar as atividades rurais"
(cf. FÁBIO ULHOA COLEHO, Curso de Direito Comercial [livro eletrônico]. vol. 1: direito de empresa. 1.a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, cap. 15, item 4.2, 2016).

Em regra, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que
"a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta:

"A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei no 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural Financeira contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083,
“não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

In casu
, a apelante aduz que a obrigação de entrega do produto, prevista na CPR anterior (n. 043/2016) e que foi objeto de medida cautelar, não teria sido cumprida integralmente e que, portanto, seria credora da safra seguinte, 2016/2017.

Isto posto, não há dúvida de que a CPR da apelante é mais antiga que a do apelado, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Contudo, o crédito do apelante concerne à safra 2015/2016 da Fazenda Aruana, enquanto a safra do apelado é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia, de modo que não persiste e possibilidade da transferência da garantia estabelecida de uma para outra CPR.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4o da mesma lei dispõe:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de uma CPR à outra safra, que já esteja garantido à outro, devendo a questão ser resolvida por meio de execução, e não em preferência de registro.

Sobre os honorários, diante do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos àquele que deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro, que neste caso, ocorreu em razão da desídia da embargada em se dizer detentora de sacas da soja pertencentes à outra CPR.

Importante destacar ainda que o opôs resistência à pretensão deduzida na inicial, logo, por esse motivo atraiu para si a aplicação do princípio da causalidade a nortear a distribuição da sucumbência.

Destarte, não há que se falar em afastamento da condenação em sucumbência.

Sobre a sua aplicação, insta salientar que segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15.

Logo, mantem-se inalterada a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023